Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716564-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 26105949, a agravante pede a reconsideração da decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão que determinou a imissão do arrematante na posse do imóvel situado na QE 17, lote 01, Casa 32, Conjunto A, Guará II/DF. A agravante, em síntese, reitera os argumentos constantes das razões recursais, em especial que o Col. STJ firmou a competência do Juízo recuperacional para a prática de atos expropriatórios contra ela (Conflito de Competência no 119.952), o que não está sendo observado e configura nulidade absoluta. Todavia, constou da decisão por mim proferida que a pretensão de suspensão da imissão de posse já foi negada em outros dois agravos de instrumento (AI 0704059-23.2020.8.07.0000 e AI 0706918-12.2020.8.07.0000), o que afasta a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Além disso, a recuperação da agravante já se encerrou, estando pendentes de julgamento apenas os embargos de declaração (sem efeito suspensivo) contra o acórdão que confirmou a sentença de encerramento, não havendo mais que se falar em competência do Juízo recuperacional. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator